Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0700993-10.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, BAMAQ AUTOMOVEIS LTDA., BAMAQ CAMINHOES LTDA., BAMAQ PREMIUM LTDA, BMQ AUTOMOVEIS LTDA, COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA APELADO: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, BAMAQ AUTOMOVEIS LTDA., BAMAQ CAMINHOES LTDA., BAMAQ PREMIUM LTDA, BMQ AUTOMOVEIS LTDA, COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO No dia 15/6/2022 esta 6a Turma Cível, no julgamento da APO 700347-97.2022.8.07.0018, acórdão n. 1429985, de relatoria do Des. Esdras Neves Almeida, acolheu a arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar 190/22, e submeteu o incidente ao Conselho Especial deste TJDFT, nos termos do art. 97 da CF/88. A Lei Complementar 190/22 regulamenta a cobrança do ICMS e do Diferencial de Alíquota - DIFAL, que é objeto da presente demanda. Assim, visando observar a segurança jurídica, e tendo em vista o efeito vinculante dessa decisão do Conselho Especial, conforme disciplina do art. 927, inc. V, do CPC, determino a suspensão da tramitação do presente processo até o julgamento da constitucionalidade do referido dispositivo legal pelo órgão especial deste TJDFT. P. I. Brasília - DF, 23 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora